Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701733-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: E. L. O. M. AGRAVADO: F. A. S. C. F. E. I. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ÉRICO LÚCIO OLIVEIRA MONTEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do inventário no 0703897-65.2020.8.07.0020, autorizou a venda dos veículos arrolados e determinou a negociação de venda da quota parte de um imóvel. Eis o teor da decisão agravada (ID 218799557 dos autos de origem): “Cuida-se de Inventário, pelo rito do Arrolamento Comum, dos bens deixados em razão do falecimento de Érico Lúcio Oliveira Monteiro, ocorrido em 24/02/2020, no qual foram arrolados como bens do espólio: a) imóvel situado na Alameda Gravatá, Quadra 301, conjunto 3, Lote 7, Bloco B, Apartamento 203, Águas Claras/DF, no valor aproximado de R$250.000,00; b) veículo Renault/Logan, Placa JHJ 7937, Renavam 946584435, Ano 2007/2008, no valor aproximado de R$17.900,00, com alienação fiduciária; c) veículo de Marca Lifan X60, Placa OVP 3278, Renavam 00701547804, Ano 2013/2014, no valor aproximado de R$34.900,00; e, d) 50% do imóvel situado na QNP 32, Conjunto P, Lote 41, Ceilândia/DF, devidamente registrado no Cartório do 6o Ofício do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 3256. Ainda, que no ID 70349019, foi juntada a decisão proferida no Processo de Habilitação de Crédito no 0706750-47.2020.8.07.0020, ajuizado pela Financeira Alfa S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos em desfavor do espólio do autor da herança, que julgou improcedente o pedido de habilitação, mas deferiu a reserva de bens com o inventariante, no valor integral declinado na inicial (R$ 115.166,06). Também, que a referida financeira requereu sua habilitação no presente feito como terceira interessada, o que restou deferido (ID 72825342), e, posteriormente, informou ter ajuizado ação de execução no 0715428-51.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, visando o pagamento do seu crédito (ID 80968025). Sobreveio ao feito cópia do ofício de ID 94926487, expedido pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a penhora de eventuais créditos pertencentes ao autor da herança em favor da financeira Alfa, no valor de R$115.166,06 (atualizado até 08/05/2020), que foi atualizado em 29/09/2021 para R$162.733,91 (ID 105146089). O termo de penhora foi juntado no ID 95253570 Intimada a apresentar novo esboço de partilha contendo a reserva de bens ou valor para o pagamento do débito junto à Financeira Alfa S/A CFI, cadastrada nos autos como terceiro interessado, cuja execução está em trâmite no juízo cível, a inventariante pugnou pela impenhorabilidade dos bens imóveis arrolados no presente inventário, bem como propôs a entrega dos veículos ao credor como parte do pagamento do débito e o desconto de 20% da pensão por morte do falecido até a quitação do débito (ID 10510389). A inventariante informou que foi reconhecido pelo juízo da execução a impenhorabilidade do imóvel descrito como apartamento situado na Alameda Gravatá, Quadra 301, conjunto 3, Lote 7, Bloco B, Apartamento 203, Águas Claras/DF (IDs 118811382 e 118811384). A Financeira Alfa informa que o débito atualizado perfaz a quantia de R$194.402,50 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) e requer a penhora do imóvel matrícula no 3256, localizado na QNP 32, Conjunto P, Lote 41, Ceilândia/DF, bem como a avaliação do referido imóvel e dos veículos indicados pela inventariante para pagamento do débito (ID 156416710). A Fazenda Pública informou estar ciente do pagamento do ITCD da sucessão legítima do inventariado, nada havendo a opor ou a requerer (ID 192654053). Os bens foram avaliados (IDs 198473491, 206635964 e 206635965). A Financeira Alfa requer a alienação dos bens avaliados para pagamento do seu crédito (ID 211092242), ao passo em que a inventariante afirma que o imóvel avaliado pertence 50% à irmã do falecido e seria residência familiar, afirmando que não caberia a pretendida alienação. A Financeira Alfa reiterou o pedido de alienação dos bens (ID 216391544). O Ministério pugnou pela alienação dos bens para pagamento das dívidas do terceiro interessado (ID 217604147). É o relatório. Decido. Conforme expressa previsão do art. 1.997, do CC, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido". No caso dos autos, é incontroversa a existência de dívida do autor da herança junto à Financeira Alfa S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos, bem como a existência de bens do devedor, que já foram avaliados. Assim, não dispondo a viúva e os herdeiros de recursos para satisfazer o pagamento da dívida deixada pelo de cujus, plenamente possível a pretendida alienação de bens para pagamento do débito, mormente considerando que tal providência é imprescindível à solução do inventário, que já se arrasa há mais de quatro anos e meio. Por esse motivo, autorizo a venda dos veículos Renault/Logan, Placa JHJ 7937, Renavam 946584435, Ano 2007/2008, e, veículo de Marca Lifan X60, Placa OVP 3278, Renavam 00701547804, Ano 2013/2014, pelo valor da avaliação, devendo o montante ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito. Expeça-se alvará para que a inventariante, satisfeitas as demais formalidades legais e/ou administrativas, possa realizar a venda, inclusive firmando a documentação de estilo, fixando o prazo de validade em 30 (trinta) dias, e o prazo de prestação de contas em 10 (dez) dias, a contar da efetivação do negócio. No que se refere ao imóvel situado na QNP 32, Conjunto P, Lote 41, Ceilândia/DF, não se afigura possível a expedição de alvará para alienação de 100% daquele, haja vista que o espólio não é o único proprietário do bem, detendo tão-somente 50% da propriedade do bem, conforme matrícula de ID 62794952. Diante desse cenário, providencie a inventariante a proposta de venda da cota-parte do bem imóvel pertencente ao espólio à co-proprietária, observado o direito de preferência da condômina do bem, nos termos do art.504 do Código Civil. Não havendo interesse de aquisição por parte dessa última, defiro, tão-somente, que a inventariante promova o início das tratativas para a alienação judicial de 50% (cinquenta por cento) do referido bem, com a publicação de anúncio, oferta de venda, recebimento de propostas, cuja minuta deverá conter cláusula de depósito do preço em juízo, observados o valor de mercado e o da avaliação como parâmetros. Todavia, avançada a negociação, deve a parte inventariante juntar cópia da minuta do compromisso de compra e venda, contendo cláusula de depósito integral judicialmente, para que o terceiro interessado se manifeste, bem como sejam apreciados os termos do negócio e, se for o caso, autorizada a alienação com base no artigo 619, inciso I, do CPC. Juntada a minuta supra, o patrono da inventariante deverá entrar em contato com a Secretaria do Juízo para a remessa do feito à conclusão para apreciação. Ressalta-se que a presente autorização para a abertura da fase de negociação não se trata de "alvará" e nem de permissão para a escrituração e registro de venda, que será objeto, como dito, de fase posterior. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 67990860), a agravante alega que o imóvel do de cujus foi adquirido em copropriedade com sua irmã e que ela o utiliza para moradia de sua família desde a aquisição, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que “a via do inventário não é competente para determinar que a inventariante promova o início das tratativas de venda de cota-parte do aludido imóvel, pois compete à financeira promover as medidas que entender cabíveis no Juízo competente, inclusive com a intimação da coproprietária do imóvel, Etel Núcia”. Defende que a questão deve ser submetida às vias ordinárias, haja vista que a questão demanda dilação probatória e necessário se mostra a dissolução do condomínio para venda do bem, além da intimação da co-proprietária para eventual negociação. Aduz que “já existe ação de execução proposta em 18/11/2020 pela Financeira Alfa contra o Espólio, cobrando a dívida que é objeto de reserva de bens no inventário, processo n.o 0715428-51.2020.8.07.0020”. Destarte, requer: “Seja deferido efeito SUSPENSIVO ao presente Agravo para suspender a decisão de Id n.o 218799557 e 219450773 que deferiu a alienação dos veículos e o início de autorização para a abertura da negociação da venda do bem imóvel, cuja titularidade é dividida na razão de 50% para o autor da herança e 50% para a sua irmã, além de ser residência familiar desta e de sua família, em face das razões já expostas e por tramitar Ação de Execução, processo n.o 0715428 51.2020.8.07.0020, cujo objetivo é a penhora dos bens reservados, com a necessária intimação da coproprietária do bem para exercer o seu direito ao contraditório. O total PROVIMENTO do recurso para confirmar o efeito suspensivo e reformar a decisão proferida no sentido de não autorizar a venda dos veículos e tampouco o início de trâmite da venda do imóvel, pois tais providências não são da competência do Juízo do Inventário, nos termos do art. 612 do CPC, além de a execução dos bens já ser objeto do processo de execução nos autos do processo n.o 0715428-51.2020.8.07.0020”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De logo, sem açodamento de avançar sobre o mérito, mas não se vê fundamentos que impeçam a venda dos veículos, ainda mais porque o produto desta deverá ser depositado na conta judicial. Por outro lado, fazendo um juízo de cognição apenas sumário, próprio do exame das liminares, denota-se que o imóvel que se determinou a realização de tratativas de venda para satisfação do credor do de cujus é de copropriedade com terceiro que o utiliza para sua moradia e não integra o processo de inventário. Além disso, consta informação que a dívida já é objeto de execução promovida pelo Banco. Dessa forma, considerando que a questão envolve bem em copropriedade utilizado como moradia familiar e, portanto, eventualmente pode ser acobertado pela impenhorabilidade, se mostra prudente melhor análise da questão a fim de evitar prejuízos a terceiros, ou mesmo a realização de atos que resultarão inócuos. Assim, em um juízo superficial, vislumbro prudente a concessão do efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de liminar, para sobrestar a negociação de venda da quota parte do imóvel, determinada pelo douto Juízo de origem, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Colha-se parecer da D. Procuradoria de Justiça do DF. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator